Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação por estupro de vulnerável.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo quando suas declarações são confirmadas por testemunha, como no caso, em razão de esses crimes serem, em geral, praticados às ocultas.

3. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, qual seja, esfregar sua genitália na vítima e passar a mão no seu corpo, inclusive na genitália, por cima e por debaixo da roupa e, ainda, por se tratar de vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no art. 217-A, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Reduzido o valor da indenização por danos morais à vítima em atenção à ausência de análise mais acurada acerca da condição econômica do acusado, o qual, no caso, foi assistido pela Defensoria Pública e disse, em seu interrogatório, ser camelô e, ainda, levando-se em consideração a gravidade e as consequências do delito.

5. Pena-base redimensionada, com a aplicação do coeficiente de 1/8 (um oitavo) majoritariamente adotado pela jurisprudência, sem alteração na pena final imposta ao acusado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.